Tribunal: TJDFT
Processo: 0720645-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720645-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: VANESSA TORRES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar acerca da possível perda de objeto no presente caso, uma vez que a tutela concedida na origem tornou-se irreversível diante da realização da prova, ocorrida nos dias 03 e 04 de maio. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2025 17:49:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora